Tribunal: TJBA
Processo: 8002003-56.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002003-56.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

APELADO: RAIMUNDA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela ré e pela autora contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira e deu provimento ao recurso da autora, majorando a indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

2. A ré sustentou contradição na decisão colegiada quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, em razão da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

3. A autora alegou omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 11, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal; e (ii) estabelecer se houve contradição na fixação dos critérios de correção monetária e juros moratórios, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
Afasta-se a alegação de intempestividade dos embargos. O recurso foi interposto dentro do prazo legal.

2. Assiste razão à autora quanto à omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista o provimento de seu apelo e a norma cogente do art. 85, § 11, do CPC/2015. Os honorários foram majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

3. Quanto aos embargos da ré, a matéria relativa a juros e correção monetária não foi objeto de impugnação específica em sua apelação, configurando preclusão consumativa.

4. Ainda que superado esse óbice, não há contradição interna no acórdão. A decisão apenas manteve os critérios da sentença, conforme o regime jurídico vigente à época dos fatos.

5. A Lei nº 14.905/2024 não possui efeito retroativo e não se aplica a processos ajuizados anteriormente à sua vigência.

6. Os embargos da ré não se destinam a sanar vício decisório, mas a rediscutir o mérito, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da autora acolhidos. Embargos de declaração da ré rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A majoração dos honorários advocatícios é devida em grau recursal quando o recurso da parte autora é provido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

2. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 não autoriza a modificação de critérios de correção monetária e juros moratórios em processos ajuizados sob a vigência de norma anterior, ainda que em sede de embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002003-56.2021.8.05.0156
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros e como apelada RAIMUNDA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em ACOLHER os embargos da parte autora e REJEITAR os embargos da ré,
nos termos do voto do relator.

Salvador, 16 de Setembro de 2025.